Tribunal: TCU
Processo: 043.811/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Atos de Pensão militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de revisão de ofício do registro tácito declarado por meio do Acórdão 583/2022-TCU-Primeira Câmara , referente a ato de concessão de pensão militar emitido pelo Comando da Aeronáutica; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. revisar de ofício o registro tácito declarado por meio do Acórdão 583/2022-TCU-Primeira Câmara , para considerar ilegal o ato de concessão de pensão militar emitido em favor das Sras. Marcia Bonfim Picalho, Martha Franca Bonfim e Sonia Maria Bonfim, negando-lhe registro; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência desta deliberação, com fulcro no Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao Comando da Aeronáutica, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, que adote as seguintes providências: 9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, comunicando ao TCU, no prazo de sessenta dias, as providências adotadas, nos termos do art. 262, caput , do RI/TCU; 9.3.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação às interessadas, no prazo de trinta dias, e faça juntar aos autos o comprovante dessa notificação nos trinta dias subsequentes, alertando-as de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recurso junto ao TCU não as exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação, caso o recurso não seja provido; e 9.3.3. emita novo ato de pensão militar e submeta-o a registro deste Tribunal, no prazo de sessenta dias, após corrigidas as falhas que ensejaram o julgamento pela ilegalidade, nos termos do art. 262, § 2o, do RI/TCU e do art. 19, § 3o, da IN-TCU 78/2018.